Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723376-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASPERPLAN CONSERVAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME RECORRIDOS: ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO, LUIZ FLAVIO ARMONDES MOREIRA, START PRINT GRÁFICA PARANAÍBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS. VIA INADEQUADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Quando o deslinde do litígio não se encontra afeto à invasão da área, mas à avaliação acerca da existência, validade e eficácia contratuais, bem como ausentes os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a via possessória eleita mostra-se equivocada, evidenciado a ausência do interesse de agir. (Ementa do Relator original) 2. Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações possessórias, e nas obrigações de fazer, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o procedimento eleito revela-se adequado para demonstrar a legítima detenção dos direitos, obrigações, vantagens e responsabilidades inerentes à empresa que figura no polo ativo da presente demanda, tornando clandestina a invasão do imóvel perpetrada pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à ofensa aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do CC, 560 e 561, ambos do CPC, pois refutar o fundamento do acórdão vergastado no sentido de que “ausentes os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a via possessória eleita mostra-se equivocada, evidenciado a ausência do interesse de agir”, como pretendido pela recorrente, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031